Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI No 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BRADESCO Financiamentos S.A. inconformado com o acórdão que deixou de alterar a condenação anterior do recorrente em honorários advocatícios, considerando êxito parcial no recurso de embargos de declaração do acórdão de ID. 43413598.

2. Recurso próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. De fato, observa-se do acórdão de ID. 49429232, que deu provimento parcial ao recurso do BRADESCO, que não há referência a alteração dos honorários fixados no acórdão de ID. 43413598, diante do êxito parcial do recorrente/BRADESCO. O artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, restringe a condenação de honorários ao recorrente vencido. Assim, provido em parte o recurso, não há que se falar na condenação do recorrido em custas e honorários. Nesse sentido, acórdão no 1165150, Relator Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 11/04/2019, Primeira Turma Recursal: “sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de custas e honorários por parte do recorrido, no rito dos Juizados Especiais.”

4. Com tais considerações, diante do acolhimento parcial do recurso do BRADESCO, os Embargos de Declaração opostos pelo BRADESCO devem ser CONHECIDOS E PROVIDOS, para suprir a omissão quanto à alteração de condenação em honorários do recorrente parcialmente vencedor.

5. Diante do acolhimento dos embargos de declaração, o item 14 acórdão de ID. 49429232 deve ser alterado e passará a ter a seguinte redação: “13. Dessarte, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de sanar, de ofício, a omissão ocorrida no acórdão no 1690177, que foi omisso em reconhecer que o acórdão no 1661018 também tinha sido omisso quanto à análise do pedido expresso pelo embargante em recurso inominado (ID 42206041, pág. 11 a 13). Nesse sentido, diante dos fundamentos de fato e direitos supracitados, o acórdão no 1690177, deve ser modificado, para reconhecer a omissão no acórdão no 1661018, passando a modificar a sentença (ID 42206030) e decisão (ID 42206038), a fim de condenar a corré IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA a restituir o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora embargante, o valor de R$ 25.829,00 (vinte e oito mil oitocentos e vinte e nove reais), corrigido, a contar do desembolso, e com juros de mora de 1%, a contar a citação, nos termos do art. 6o da Lei no 9.099/95 c/c arts. 182 e 884, ambos do CC. 14. Fica alterada a condenação em honorários do Banco Bradesco para deixar de condená-lo em pagamento de honorários, diante da ausência do recorrente/BRADESCO vencido. Inaplicável a majoração de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, visto que o acolhimento do pedido da embargante não torna sucumbente a parte autora, nos termos do art. 85 do CPC.”

6. Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

7. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.